Tribunal: TJDFT
Processo: 0718649-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718649-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE APARECIDA DE ABREU BRITO AGRAVADO: IMPLANTEC LAGO SUL SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA DECISÃO TORNA SEM EFEITO CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E DEFERE A REABERTURA DE PRAZO RECURSAL Verifico que, embora indicado pela agravante a correta identificação do advogado da agravada (ID 71702525 – Pág. 3), a intimação da agravada acerca do acórdão que deu provimento ao recurso (ID 75026015) se deu em nome do advogado Gilson Alberto Nascimento – OAB/DF01554, o qual não foi constituído nos presentes autos, conforme certificado pela Secretaria da 4a Turma Cível (ID 76370329). Assim, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado de ID 76055521. Determino a exclusão do nome advogado Gilson Alberto Nascimento – OAB/DF 01554, devendo constar como patrono da agravada apenas o advogado Nivaldo Dantas de Carvalho – OAB/DF 1554-A. Após, intime-se a agravada, IMPLANTEC LAGO SUL SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA., acerca do acórdão proferido (ID 75026015), conferindo-lhe o prazo recursal de 15 dias úteis. Oficie-se ao d. Juízo de origem informando a pendência do trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator